Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729307-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALAN SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL LEGITIMIDADE. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se busca a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, bem como a restituição de saques indevidos, pela qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros. 3. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. 4. Apelação conhecida. Sentença cassada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP, motivo pelo qual cabível a extinção da ação sem a resolução de mérito; b) artigos 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 6o, 7o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, e 109 da Constituição Federal, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS, TJSP e STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, e 6o, 7o e 10, todos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015